Tribunal: TJPA
Processo: 0804997-65.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804997-65.2024.8.14.0008

APELANTE: ANA PAULA MELO MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL COM UTI E ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CUMPRIMENTO POSTERIOR DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PARA 10%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente idosa diagnosticada com tuberculose pulmonar, confirmou tutela de urgência determinando sua transferência para hospital apto e reconheceu a responsabilidade solidária do Estado e do Município, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

2.

O ente municipal sustenta perda de objeto diante do cumprimento da obrigação antes da intimação e requer exclusão ou redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da ordem judicial antes da intimação acarreta perda do objeto e consequente extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) verificar a adequação do percentual de honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento posterior da obrigação não implica em perda de objeto, pois a resistência inicial da Administração demandou intervenção judicial. Precedentes do STJ afastam a extinção por ausência de interesse processual em casos de tutela de saúde.
5. A sentença foi correta ao julgar procedente o pedido e reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito fundamental à saúde.

6. Quanto aos honorários, o arbitramento em 20% mostrou-se excessivo diante da baixa complexidade da demanda e do cumprimento espontâneo da obrigação. Redução para 10% se impõe, em observância aos princípios da razoabilidade e da moderação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios de 20% para 10% sobre o valor da causa, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento posterior de decisão judicial em demanda de saúde não acarreta perda de objeto, devendo o mérito ser apreciado.
2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma proporcional à complexidade da causa e ao grau de resistência da parte demandada, podendo ser reduzidos para 10% sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEIL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência nº 0804997-65.2024.8.14.0008
, ajuizada por
ANA PAULA MELO MORA
em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, idosa, diagnosticada com tuberculose pulmonar (CID A153), encontrava-se internada no Hospital Municipal Wandick Gutierrez, apresentando quadro clínico grave que exigia tratamento especializado em pneumologia com suporte de UTI.

Alegou não dispor de condições financeiras para custear tratamento na rede privada, sendo usuária do SUS.

Diante da omissão dos entes públicos em providenciar a transferência, requereu tutela de urgência para que fosse imediatamente transferida para hospital apto, ainda que na rede privada, sob pena de multa.

O juízo
a quo
deferiu a tutela provisória, determinando a transferência da autora para hospital com UTI e especialista em pneumologia, sob pena de multa.

Após a instrução do feito, em decisão final, foi julgado procedente o pedido autoral, confirmando a tutela antecipada e reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, os e condenando ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Face a sentença, o Município de Barcarena interpôs a presente Apelação Cível, argumentando, em suma, que cumpriu a determinação judicial antes mesmo de ser formalmente intimado, de modo que a pretensão autoral estaria exaurida, tornando desnecessária a continuidade da demanda. Deste modo, a sentença deveria ter reconhecido a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Aduziu que os honorários sucumbenciais foram fixados no grau máximo, sem justificativa. Afirma que o percentual estipulado é desarrazoado, sobretudo considerando a comprovação do cumprimento voluntário da obrigação e a baixa complexidade da causa.

Invoca jurisprudência do próprio TJPA que, em casos semelhantes, reduziu a verba honorária para o patamar mínimo de 10%, conforme o art. 85, §3º, I, do CPC.

Sustenta, ainda, que se trata de causa de valor inestimável, por envolver direito à saúde, o que autorizaria a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o §8º do art. 85 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para que se reconheça a perda do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, excluindo-se a condenação em honorários. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual dos honorários para 10%.

Em Contrarrazões, a parte apelada defendeu a manutenção da sentença, reiterando a gravidade do quadro clínico e a omissão estatal que justifica a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde.

O Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito, uma vez que ausente interesse público primário envolvido na lide.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo Município de Barcarena contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos pela transferência e tratamento especializado de paciente em estado de grave enfermidade.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

O ente municipal sustenta,
em preliminar, a extinção do processo sem resolução do mérito,
alegando ter havido integral cumprimento da obrigação judicial. Contudo, tal alegação não prospera.

O atendimento tardio da obrigação imposta pelo juízo não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão inicial do autor foi resistida, conforme se observa das próprias razões recursais.

Ou seja, o cumprimento posterior da obrigação, após provocação judicial, não afasta a necessidade de julgamento do mérito da demanda, nem caracteriza perda do objeto, especialmente quando o direito fundamental tutelado é de natureza continuada e de repercussão social, como é o direito à saúde.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Portanto,
rejeito a preliminar,
não havendo que falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto. A sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, deve ser integralmente mantida.

No tocante aos honorários, a condenação encontra fundamento no art. 85, §3º, I, do CPC, que prevê a fixação entre 10% e 20% do valor da causa nas hipóteses em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, devendo ser observados os critérios de razoabilidade, complexidade da causa, trabalho desenvolvido e comportamento processual das partes.

A sentença arbitrou a verba em 20%, dentro da margem legal.

No presente caso, vislumbro que a causa trata de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde, de baixa complexidade jurídica ou probatória, tratando-se de demanda de rotina que não demandou instrução dilatada.

A própria conduta do Município, que cumpriu espontaneamente a obrigação antes mesmo da intimação, revela ausência de resistência que justificasse a fixação no grau máximo.

O percentual de 10% sobre o valor da causa, portanto, mostra-se mais adequado e proporcional, em consonância com os princípios da razoabilidade e da moderação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir os honorários sucumbenciais fixados na sentença para 10% sobre o valor da causa, mantendo-a nos demais termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025